Tribunal: TJSP
Processo: 1018803-66.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação – Indeferimento da petição inicial – Ausência de qualificação completa dos corréus – Obrigação impossível – Situação que não pode ser óbice à prestação jurisdicional.

É justificável o argumento da autora de que indicou todos os dados que possuía, e ainda mais a necessidade de que se obtenha decisão judicial para que seja possível a identificação dos demais envolvidos, uma vez

Ementa:

Apelação – Indeferimento da petição inicial – Ausência de qualificação completa dos corréus – Obrigação impossível – Situação que não pode ser óbice à prestação jurisdicional.

É justificável o argumento da autora de que indicou todos os dados que possuía, e ainda mais a necessidade de que se obtenha decisão judicial para que seja possível a identificação dos demais envolvidos, uma vez que tal obrigação lhe é impossível antes sua situação de vulnerabilidade como consumidora, o que não pode ser óbice a pleitear o que entende ser seu direito pela via judicial. Ademais, existem mais duas pessoas jurídicas no polo passivo, sendo que estas podem obter tais informações, além dos outros meios que o juízo dispõe para tanto.

Apelação provida para, anulada a sentença, determinar o regular seguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018803-66.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAQUEL
BISETTE ALVAREZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO INTER S/A,
FERNANDA (NÃO CITADO), CARLOS SILVA RODRIGUES (NÃO CITADO) e OLX
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido para,
anulada a sentença, determinar o regular seguimento do feito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018803-66.2018.8.26.0007 -Voto no 44.690 - mms
2
Apelação no 1018803-66.2018.8.26.0007
Apelante:
Raquel Bisette Alvarez
Apelados:
Fernanda; Olx Atividades De Internet Ltda; Banco Inter S/A;
Carlos Silva Rodrigues
Comarca:
São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera)
Juiz(a):
Carlos Alexandre Böttcher

VOTO N.o 44.690
Apelação
Indeferimento da petição inicial
Ausência de
qualificação completa dos corréus
Obrigação impossível

Situação que não pode ser óbice à prestação jurisdicional.
É justificável o argumento da autora de que indicou todos os dados
que possuía, e ainda mais a necessidade de que se obtenha decisão
judicial para que seja possível a identificação dos demais
envolvidos, uma vez que tal obrigação lhe é impossível antes sua
situação de vulnerabilidade como consumidora, o que não pode ser
óbice a pleitear o que entende ser seu direito pela via judicial.
Ademais, existem mais duas pessoas jurídicas no polo passivo,
sendo que estas podem obter tais informações, além dos outros
meios que o juízo dispõe para tanto.
Apelação provida para, anulada a sentença, determinar o regular
seguimento do feito.
Vistos.
A r. sentença de fls. 143/144 indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do
CPC). Apelação da autora a fls. 146/154 arguindo, em síntese, que não só
atendeu a intimação feita pelo juízo, como ainda justificou o porquê
necessitava de cooperação operacional para tanto, uma vez que somente os
corréus possuem os dados solicitados pelo juízo; pede o recebimento da
inicial com o consequente prosseguimento do feito. Contrarrazões do Banco
Inter a fls. 167/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018803-66.2018.8.26.0007 -Voto no 44.690 - mms
3
É o relatório.
Narra a autora que se interessou por anúncio de
venda de veículo em portal da corré OLX, constando a corré Fernanda como
vendedora. Afirma que, após negociação, realizou o pagamento de sinal de
R$ 15.000,00, por meio de boleto bancário emitido pelo corréu Banco Inter,
constatando posteriormente ter sido vítima de fraude. Em razão dos fatos,
sofreu danos materiais e morais.
A fls. 41/43 foi determinada a emenda à inicial para:
“a) melhor descrever a causa de pedir, esclarecendo a responsabilidade de
cada réu, retificando o polo passivo, se o caso; b) cumprir integralmente o
disposto no artigo 319, inciso II, do CPC e no Provimento 61/2017, do CNJ,
informando a qualificação de todos os réus”.
A autora então cumpriu o determinado, contudo,
deixou de informar a qualificação completa dos corréus Fernanda e Carlos
por não ser de seu conhecimento, “pleiteando, no entanto, a expedição de
ofício às operadoras de telefonia celular para que apresentem os dados
particulares de quem estava nas datas e horários acima inclinados, a fim de
completar a qualificação de 'Fernanda', bem como que o Banco Inter S.A.,
responsável solidário, a disponibilizar a qualificação completa do réu Carlos
Silva Rodrigues, e assim, ambos serem citados e exercerem o sagrado direito
ao contraditório e ampla defesa” (fls. 46/50), ao que sobreveio a r. sentença
extinguindo o feito em razão do descumprimento do determinado
anteriormente.
É justificável o argumento da autora de que indicou
todos os dados que possuía, e ainda mais a necessidade de que se obtenha
decisão judicial para que seja possível a identificação dos demais envolvidos,
uma vez que tal obrigação lhe é impossível antes sua situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018803-66.2018.8.26.0007 -Voto no 44.690 - mms
4
vulnerabilidade como consumidora, o que não pode ser óbice a pleitear o que
entende ser seu direito pela via judicial.
Ademais, existem mais duas pessoas jurídicas no
polo passivo, sendo que estas podem obter tais informações, além dos outros
meios que o juízo dispõe para tanto. O corréu Carlos inclusive foi identificado
pelo nome completo e número de CPF, o que permite sua identificação. Nada
impede que, não sendo possível a identificação da corré “Fernanda”, o mérito
seja julgado em relação aos demais corréus.
Neste sentido já julgou esta Corte:
“AÇÃO DE DIVÓRCIO
INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL

Sentença que decretou a extinção do processo sem resolução do mérito
Alegação da autora recorrente, hipossuficiente, de que não dispõe de meios
para localizar o réu recorrido, e que não pode ser prejudicada por tal
impossibilidade O autor poderá requerer ao juiz diligências destinadas à
obtenção de informações necessárias à propositura da demanda, sendo que a
petição inicial não será indeferida se a obtenção de tais informações tornar
impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça Aplicação do artigo
319, e parágrafos, do Código de Processo Civil Atendimento dos pedidos de
expedição de ofício ao Cartório de Pessoas Naturais da Comarca, e de busca
nos sistemas informatizados para a obtenção de informações do réu apelado
Precedentes deste E. Tribunal
Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000937-45.2019.8.26.0416; Relator (a):
Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Panorama - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020).
Derradeiramente, não se há de falar em fixação de
honorários advocatícios recursais conforme ao art. 85, § 11, do CPC/2015,
pois a r. sentença indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do
CPC/2015 e não envolveu pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 do
CPC/2015. Neste sentido, lê-se em Theotonio Negrão e outros: “A deliberação
do tribunal sobre honorários advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando há
um pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na
apelação e nos recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinária e especial), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018803-66.2018.8.26.0007 -Voto no 44.690 - mms
5
excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos
recursos subsequentes. Em agravo de instrumento que não envolva pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição do ônus da prova), não se delibera sobre
honorários” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a
edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 51 ao art. 85, página 192).
Por conseguinte, dou provimento à apelação para,
anulada a sentença, determinar o regular seguimento do feito.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica